Tribunal: TJES
Processo: 0003350-43.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003350-43.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE DELFINO PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003350-43.2019.8.08.0030

APELANTE: ALEXANDRE DELFINO PEREIRA, MARCELO OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Alexandre Delfino Pereira
e
Marcelo Oliveira Santos
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares
, que condenou os réus pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11343/06, impondo-lhes, respectivamente, as penas 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.318 dias-multa e 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado.

A denúncia, na origem, narrou que:

No dia 29 de março de 2019, policiais militares, receberam denúncias anônimas no sentido de que o estabelecimento comercial intitulado 'Bar da Brahma", localizado na Avenida Quintino Bocaiuva, estava sendo utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes por um atendente e um garçom. Diante disso, a guarnição deslocou-se até o local indicado para averiguar as informações.

Chegando ao destino a guarnição avistou uma movimentação de pessoas suspeitas em frente ao referido bar, razão pela qual decidiram pela abordagem, que se mostrou exitosa, na medida em que encontraram com MARCELO OLIVEIRA SANTOS (sócio do bar), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) papelote de substância análoga à cocaína e a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie. Com ALEXANDRE DELFINO DOS SANTOS (sócio do bar), por sua vez, foram encontrados 01 (uma) pistola de AIRSOFT. 12 (doze) papelotes de cocaína e a quantia de R$ 1224,00 (mil duzentos e vinte e quatro reais) em espécie em notas de pequeno valor.

Ato contínuo, ao realizarem buscas no interior do bar os policias militares encontraram 410g (quatrocentas e dez gramas) de "maconha", 01 (uma) dentro de um porta guardanapos que estava em cima do balcão do estabelecimento, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por conseguinte, foram apreendidos R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) em espécie em notas de pequeno valor no caixa do estabelecimento comercial. Em seguida, os policias militares revistaram um cômodo anexo ao Bar e encontraram 24 (vinte e quatro) pedras de substância similar ao crack e 01 (uma) balança de precisão, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Salienta-se que, na ocasião da abordagem, ALEXANDRE admitiu que o crack e a cocaína apreendidos eram de sua propriedade, ao passo que a maconha era de propriedade de MARCELO.

Quanto ao crime de associação criminosa, os elementos informativos contidos nos autos demonstram o vínculo associativo entre todos os denunciados, posto que ALEXANDRE e MARCELO confessaram que vendiam drogas juntos para usuários que frequentavam o estabelecimento comercial deles. PAULO, por sua vez, confessou que possuía ciência da atividade de tráfico exercida no estabelecimento em que trabalhava, sendo que possivelmente também auxiliava ALEXANDRE e MARCELO com a venda de entorpecentes.

Após a instrução,
o juízo de origem entendeu haver prova suficiente para a condenação não apenas por tráfico de drogas como, também, por associação para o tráfico
. Para tanto, registrou que "na hipótese, o liame subjetivo, entre os réus restou devidamente demonstrado, afinal, estamos diante de três indivíduos, que a partir de denúncias anônimas, foram encontrados no local alvo de ocorrência realizada pela polícia relevante quantidade de material entorpecente, bem como, materiis que seriam utilizados para a pesagem das drogas."

Nesta instância, cinge-se o recurso à
suposta ausência de provas
para a condenação pela
associação para o tráfico
, no que não assiste razão aos apelantes.

Ao contrário do que diz, autoria e materialidade do tráfico e da associação estão comprovadas pelos elementos colhidos no inquérito, com a apreensão das drogas e laudo de exame químico positivo, bem como pelas provas amealhadas durante a instrução, em contraditório.

Ainda na fase inquisitorial, os policiais participantes da diligência disseram ter recido
informações de que um estabelecimento comercial chamado "Bar da Brahma", no bairro Interlagos, em Linhares, vinha sendo habitualmente utilizado como ponto para o tráfico de drogas.
Com a abordagem dos suspeitos,
confirmaram a apreensão de todo o materia ilícito apontado na denúncia
, dentre drogas de natureza variada (cocaína e maconha), balança de precisão, simulacro de arma de fogo e dinheiro em espécie. Assim foi a oitiva dos
policiais militares Rômulo Silva Nascimento e Aurélio Campos Maciel.

Em juízo, essa versão restou confirmada. Embora os réus tenha confessado apenas a prática do tráfico (alterando essa versão em juízo, quando disseram ser apenas usuários),
não há dúvidas de que praticavam o tráfico de drogas mediante união estável e permanente.

O
policial Rômulo Silva Nascimento
foi inquirido em juízo, quando esclareceu que:

a polícia já tinha informações através de denúncias anônimas; QUE, as denúncias relatavam que nos últimas dias havia uma grande movimentação de pessoas no local conhecida coma "Bar da Brahma" e que estaria acorrendo tráfico de drogas no referida local; QUE, as informações davam conta que o tráfico estaria sendo movimentada pelos próprios funcionárias do "Bar da Brahma"; QUE, durante patrulhamento nas imediações do local visualizaram os denunciados em atitude suspeita e foi realizado uma abordagem; QUE, foi encontrada o material entorpecente e outros materiais; QUE, um dos denunciados estava com uma balança de precisão em seu bolso e drogas; QUE, outro denunciado estava com droga e dinheiro em sua posse; QUE, em revista pelo estabelecimento foi encontrado mais material entorpecente; QUE, os próprios denunciados MARCELO e ALEXANDRE informaram que eram sócios; QUE, um deles informou que vendia "maconha", enquanto o outro informou que vendia "crack" e "cocaína"; QUE, os dois haviam adquirido a estabelecimento há pouco tempo para fazer um bar e utilizavam o local para traficar entorpecentes; QUE, PAULO estava com dois mandados de prisão em aberta e, apesar de não ser flagrado com drogas no momento, tinha ciência de toda mercância de entorpecentes no local: QUE, os atendentes do bar foram encontradas com drogas; QUE, nos banheiros do estabelecimento tinha sacolinhas de chup chup no chão, que são utilizadas por traficantes para condicionar a droga; QUE, a região ande o bar é localizado tem muito movimento de tráfico de drogas; QUE, ALEXANDRE ou MARCELO alugou o bar e eram associados tanto no bar quanto no tráfico de entorpecentes no local; QUE, PAULO era garçom no local e tinha conhecimento do tráfico de drogas no local; QUE, não tinha muito tempo que os denunciados haviam alugado o bar; QUE, um dos denunciados lhe falaram que acreditavam que não os abordaria, pois a pretexto estavam trabalhando no bar.

Assim, especialmente considerando que as versões declinadas pelos réus são
contraditórias
, tanto internamente quanto se comparadas entre si, não há que se falar em reforma da sentença. Como se sabe,
o depoimento dos policiais é dotado de fé-pública e, se não desconstiuído, serve para sustentar a condenação quando corroborado por outros elementos, como é o caso dos autos.
A existência de informações prévias colhidas pelos policiais, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, que revelaram um bem engendrado plano habitual da prática do tráfico sob a fachada de um bar, revelam que os apelantes, de fato, mantinham um
animus
associativo.

Como bem apontado pela douta PGJ:

Não há dúvida alguma de que os apelantes ALEXANDRE e MARCELO possuíam vinculo associativo estável, visando o comércio de drogas, utilizando o denominado “Bar Brahma” como local de fachada para o verdadeiro intento criminoso, que era a venda de maconha, crack e cocaína, conforme denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar. Nesse passo, nota-se sem maiores esforços que resta caracterizada a conduta ilícita prevista no art. 35 da Lei Antidrogas, devendo, pois, ser afastada a tese absolutória pretendida pelos apelantes, calcada na ausência de provas.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade do tráfico e da associação estão comprovadas pelos elementos colhidos no inquérito, com a apreensão das drogas e laudo de exame químico positivo, bem como pelas provas amealhadas durante a instrução, em contraditório. União estável e permanente evidenciada. 2. O depoimento dos policiais é dotado de fé-pública e, se não desconstiuído, serve para sustentar a condenação quando corroborado por outros elementos.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.